Tribunal: TJDFT
Processo: 0717155-10.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717155-10.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRENO SMITH SANTOS COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por BRENO SMITH SANTOS COSTA (réu) contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia, que, nos autos da ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o denunciado BRENO SMITH SANTOS COSTA como incurso no artigo 157, § 2°, inciso II, e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, sendo-lhe cominada a pena de 9 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 50 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal, foram indeferidos, porquanto não atendidos os requisitos legais. Ainda, negou o direito de o réu recorrer em liberdade e manteve a prisão preventiva. (ID 47360363). Em suas razões recursais (ID 47360383), a Defesa de BRENO SMITH SANTOS COSTA sustenta a insuficiência de provas para a condenação. Alude ao princípio do in dubio pro reo. Ressalta que as provas produzidas na fase inquisitorial servem apenas para embasar a denúncia e não podem ser utilizadas para fundamentar o decreto penal condenatório. Assevera que as provas colhidas nos autos são meramente circunstanciais e que inexiste prova certa sobre a autoria. Argumenta que o feito está exclusivamente embasado na digital encontrada em um saco plástico dentro do automóvel, o que é insuficiente para respaldar o decreto penal condenatório. Destaca que não houve reconhecimento realizado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e que tal diligência não foi requerida pelo Ministério Público. Aduz que compete ao Ministério Público comprovar a autoria do fato e faz alusão à teoria da perda de uma chance probatória. Afirma que o reconhecimento judicial era perfeitamente possível e não foi realizado. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que: a) o réu seja absolvido sumariamente; b) o acusado seja absolvido com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; c) seja acolhida a necessidade de reconhecimento judicial do acusado para amparar o decreto penal condenatório; d) seja liminarmente garantido ao acusado o direito de aguardar em liberdade o julgamento do presente recurso. A 4a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 47447174). Brevemente relatados, decido. A Defesa pretende, liminarmente, que seja garantido ao acusado o direito de aguardar em liberdade o julgamento do presente recurso. Sobre o ponto, a sentença impugnada assim dispôs (ID 47360363, página 7): Com efeito, verifico que o apenado está segregado pela prática dos crimes dos presentes autos, assim, vê-se que a soltura de BRENO SMITH SANTOS COSTA agora, após a condenação por estes fatos, traria, concomitantemente, intranquilidade e insegurança à comunidade, bem como potencializaria a falsa noção de impunidade e até serviria de incentivo para que o condenado tornasse a se envolver no mundo do crime. Desse modo, por garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nego-lhe o direito de em liberdade apelar e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA em desfavor do sentenciado (ID 142471718), com apoio nos artigos 312 e 387, § 1o, do CPP. Recomende-se o sentenciado no estabelecimento prisional em que se encontra. (g.n.) Como efeito, o réu/apelante permaneceu preso durante toda a instrução criminal e a fundamentação utilizada na sentença recorrida para a manutenção da prisão preventiva é idônea (garantia da ordem pública e aplicação da lei penal). Logo, persistindo os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, não há fundamento para, ao menos nesse juízo prefacial, revogar a prisão preventiva, mormente em razão da superveniência da sentença condenatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem imediatamente os autos conclusos para exame do mérito. Brasília, D.F., 6 de junho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator